Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e no bojo da ação monitória ajuizada em desfavor de MOHAMAD MOUSSA. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 50337150): “Trata-se de ação de cobrança pelo procedimento monitório ajuizada pelo BANCO SANTANDER S.A em face de MOHAMAD MOUSSA, na qual alegou que o débito cobrado decorre da contratação de um cartão de crédito Santander Select Unique n. 5228.xxxx.xxxx.8022, bandeira Mastercard, emitido em 17/04/2020 e desbloqueado em 24/04/2020. Aduziu que o réu deixou de cumprir o pactuado assumindo a condição de inadimplente em 14/07/2021, acumulando débito de R$ 129.623,12, já com a incidência de juros e multa. Salientou que o advento tecnológico revolucionou as relações contratuais, descaracterizando o contrato como unicamente assinado em presença das partes frente à frete, e passando a permitir a contratação eletrônica, mediante solicitação e adesão virtual, seja por telefone ou por internet banking, como se deu na hipótese. Requereu a expedição de mandado de pagamento do valor devido. Instruiu a inicial com documentos. Citado por edital (ID 143812067), o réu não se manifestou (ID 151189224), razão pela qual os autos foram encaminhados à Curadoria Especial, que ofertou embargos monitórios de ID 151332107, nos quais alegou a ausência de provas da contratação do cartão de crédito com as taxas inclusas na planilha de débito. No mais, contestou por negativa geral. Requereu a improcedência do pedido inicial. Impugnação aos embargos no ID 151827739. A decisão de ID 152726101 intimou as partes a se manifestarem sobre provas. A parte ré protestou pela juntada de documento que comprove a disponibilização do crédito ao réu (ID 152894804); o autor, por sua vez, informou não ter outras provas a produzir (ID 153687650). É o relatório. Decido..” Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, conforme ID 50337150. O autor interpôs apelação, sob os argumentos de que houve violação ao princípio da cooperação, uma vez que não foi dada oportunidade para se manifestar acerca da prescrição intercorrente e que não atuou com desídia, razão por que a prescrição não haveria se operado. Contrarrazões, ID 50337159. Intimado para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, ou seja, suposta “inexistência de combate aos fundamentos da decisão” e inobservância ao princípio da dialeticidade, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 51250556). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os demais pressupostos de conhecimento do recurso. Da dialeticidade O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr1: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. No caso dos autos, o Juízo julgou improcedentes os pedidos na presente ação monitória, sob o seguinte fundamento: “Com efeito, para a parte autora deduzir sua pretensão em juízo, faz-se necessária, além das faturas e demonstrativo do débito coligidos nos ID’s 104890197 e 104890199, a juntada do contrato do cartão de crédito com as condições gerais do ajuste por adesão, não sendo suficientes as telas do sistema de ID’s 104890198 e 104890200, pois delas não é possível extrair a integralidade dos termos ajustados, tampouco a contratação propriamente dita. Em que pese ser possível a contratação na modalidade eletrônica, com adesão virtual, com bem salientado na petição de ID 107057404, a juntada desse contrato, mesmo que eletrônico, é imprescindível para que o julgador tenha ciência de suas cláusulas gerais para, assim, comprovar a relação contratual entre as partes. (...) Nessa medida, deixando o autor de instruir o feito com o contrato eletrônico com a finalidade de comprovar a relação contratual estabelecida entre as partes, inviável se mostra a constituição do título executivo pretendido. ” Conforme se vê, o entendimento na sentença foi de que o suplicante não comprovou as condições de regência da relação contratual. Contudo, nas razões recursais, o demandante arguiu a violação ao princípio da cooperação, porque “não foi oportunizado a intimação do Banco para se manifestar acerca da possível aplicação da prescrição inocorrente”. De igual modo, sustentou que “não há como se reconhecer a prescrição intercorrente, eis que para que esta reste configurada, é imprescindível a desídia do exequente, o que não ocorreu in casu”, além do que “a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento de prescrição ou decadência, ou seja, em momento algum restou configurada desídia por parte do Banco Santander Brasil S/A”. E ao final, postulou a reforma da sentença para “reconhecer a ausência de prescrição e assim determinar o regular prosseguimento do feito”. Dessa forma, o recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença, até porque em nenhum momento se discutiu a questão da prescrição ou anulou-se a citação por falta de esgotamento de diligências. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença e até mesmo quanto ao objeto da ação violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES ÀS LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.1010, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 2. Não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impoe. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1166441, 07122983020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2. O motivo da rescisão contratual não foi impugnado de forma específica pela apelante em suas razões recursais, tornando-se desnecessária, por conseguinte, a análise dos pontos que dele decorrem, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. 3. Nos casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da ré, os juros moratórios incidem a partir da citação. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1031350, 20160110604063APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 322/334) Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004